Tribunal: TJSP
Processo: 1023538-18.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AÇÃO MOVIDA CONTRA A MUNICIPALIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E A FAZENDA DO ESTADO VISANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O CONTROLE DO MAL DE PARKINSON – OBRIGAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS DECORRENTE DO DISPOSTO NO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA NO SUBSTANCIAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000840884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023538-18.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, é apelada
LUCIA HELENA DA SILVA CANELLAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento parcial ao
recurso, apenas para fixar os honorários advocatícios devidos pela Municipalidade
em R$ 1.000,00 (mil reais), com correção monetária a partir desta data.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.014
APELAÇÃO CÍVEL No 1023538-18.2017.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELANTE: MUNICIPALIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELADA: LUCIA HELENA DA SILVA CANELLAS
AÇÃO MOVIDA CONTRA A MUNICIPALIDADE DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E A FAZENDA DO
ESTADO
VISANDO
O
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO PARA O CONTROLE DO MAL DE
PARKINSON

OBRIGAÇÃO
DOS
ENTES
PÚBLICOS DECORRENTE DO DISPOSTO NO ART.
196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
AÇÃO
PROCEDENTE
SENTENÇA CONFIRMADA NO
SUBSTANCIAL.
Cuida-se de ação ordinária movida por Lucia Helena da
Silva Canellas contra a Municipalidade de São José dos Campos e a
Fazenda do Estado, objetivando o fornecimento de medicamento
necessário ao controle do mal de Parkinson, julgada procedente pela r.
sentença de fls. 226/229, complementada a fls. 263.
A Municipalidade apelou, buscando a inversão do resultado,
sustentando em suma que o medicamento não está padronizado, além do
que é de alto custo, devendo ser fornecido, se for o caso, pelo Estado,
que o seu fornecimento deve ser condicionado a requisição de médico da
rede pública de saúde e que foi desconsiderado que todo dispêndio
público depende de prévia autorização orçamentária. Subsidiariamente,
postula a redução da verba honorária.
Recurso regularmente processado, com resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
A decisão monocrática deu ao caso concreto solução
adequada, no substancial não merecendo reparo.
Existe prova inequívoca de que a autora é portadora de
doença grave, cujo controle é essencial para a preservação de sua vida,
ao mesmo tempo em que a alegada dificuldade para a realização do
tratamento necessário não foi colocada em dúvida, de sorte que seu
direito ao recebimento do remédio decorre do art. 196 da Constituição
Federal, que estabelece que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, descabido limitar o alcance da norma aos procedimentos
padronizados e indicados pela burocracia estatal.
Ademais, pacificado na jurisprudência que do dispositivo
aludido decorre responsabilidade solidária dos entes federados pelo
cumprimento do comando constitucional, a ação poderia ser endereçada
contra qualquer deles, isoladamente.
E o fato de estar sendo assistida por médica particular em
absoluto impede a autora de valer-se do sistema único de saúde para
obter o que não consegue pagar.
Também não existe impedimento insuperável em que o
cumprimento da presente decisão seja feito dentro da disponibilidade do
orçamento das rés, que como bem registrado pelo eminente José Raul
Gavião de Almeida no julgamento do Agravo de Instrumento no
222.221-5/6-00 não são imunes a adaptações, contendo parcelas que
podem ser acomodadas.
Finalmente no que tange à verba honorária, de rigor arbitrá-
la em montante menor, tratando-se de causa repetitiva sem maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
complexidade.
Em tais condições, dá-se provimento parcial ao recurso,
apenas para fixar os honorários advocatícios devidos pela Municipalidade
em R$ 1.000,00 (mil reais), com correção monetária a partir desta data.
RICARDO FEITOSA
RELATOR